Tribunal: TJDFT
Processo: 0006513-47.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDAÇÃO ORIGINAL DO CPC/15. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário. A execução foi suspensa por um ano em 06/03/2017, diante da não localização de todos os devedores para citação e da ausência de bens penhoráveis. O apelante pleiteia a cassação da sentença, alegando que atuou de maneira diligente e invocando a Súmula 106 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente, fulminando a pretensão executória veiculada na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a execução da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/04; do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra; e do artigo 206, § 5o, do Código Civil.
4. Conforme a jurisprudência do STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material.
5. No caso, conforme o artigo 921 do CPC, em sua redação original, a execução foi suspensa por 1 (um) ano em 06/03/2017. Após esse período, em 06/03/2018 iniciou automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de três anos, findando-se em 06/03/2021, prorrogado para 26/07/2021 devido à suspensão prevista pela Lei 14.010/2020.
5. As diligências requeridas pelo exequente, sem efetiva citação ou constrição patrimonial, não são aptas a interromper o prazo prescricional.
6. Não há violação à Súmula 106 do STJ, pois não se pode atribuir ao Judiciário a demora na citação ou na satisfação da obrigação, sendo correta a aplicação da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Na redação original do CPC/15, a prescrição intercorrente no processo de execução inicia-se após o término do prazo de suspensão de um ano, caso o exequente não localize o devedor ou bens penhoráveis. 2. Requerimentos de diligências infrutíferas, sem efetiva citação ou penhora, não interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; Lei 14.010/2020, art. 3o; CC, art. 206, § 5o; Lei 10.931/04, arts. 26 e 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 568); STJ, AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018; TJDFT, Acórdão 1805322; TJDFT, Acórdão 1781850.